Tribunal: STF
Processo: Rcl 74946
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hot Shop Comunicação Total Ltda. e Outras em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 0001122-24.2015.5.02.0040), que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “4. Trata-se de uma reclamação trabalhista ajuizada por Marco Antônio Peruccini contra Expertise Comunicação Total LTDA (1ª); Hot Shop Comunicação Total LTDA (2ª); Skeptic Holding Participações S/A (3ª); EDR 3 Comunicação Total LTDA (4ª); Duox Comunicação Total LTDA (5ª); Toox Empreendimentos e Participações S/A (6ª); New Jobs Serviços Temporários LTDA (7ª); e HSOL Incentive Performance S/A (8ª), sob o nº 0001122-24.2015.5.02.0040, originária da 40ª Vara de Trabalho de São Paulo, órgão integrante do TRT da 2ª Região. Na reclamatória, o autor pretendeu que fosse reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, pelo período de 09/12/2002 a 14/10/2013. 



    5. Em contestação aos pedidos foi esclarecido que, em verdade, foi celebrado um Contrato de Representação Comercial (nos termos da Lei n° 4.886/65) e um Contrato de Agência (nos termos dos artigos 710 e seguintes do Código Civil) entre as ora reclamantes (e outras empresas não coligadas) e o reclamado Marco Antônio Peruccini, autor da reclamatória trabalhista, para a prestação de serviços de captação de clientes e intermediação de negócios (Doc. 3), sendo que todos os requisitos legais atinentes à espécie foram devidamente atendidos, demonstrando de forma inequívoca a natureza da relação jurídica existente entre as partes, qual seja, de cunho comercial e não de natureza empregatícia. Vejamos:



    [...]



    16. Data maxima venia, o mais absurdo é que a magistrada trabalhista, simplesmente desprezou todas as provas produzidas e, também, os contratos de representação comercial e de agência entabulados que, por sinal, não apresentaram nenhuma irregularidade e/ou vício de consentimento. 



    17. Se não bastasse, também restou desprezado na citada decisão o fato de o beneficiário ser um MEGAEMPRESÁRIO e HIPERSUFICIENTE que, na sua petição inicial, apontou ter rendimentos de mais de R$ 12 mil mensais.



    [...]



    20. Após essa surpreendente sentença, por equívoco e em desrespeito às decisões proferidas pelo STF, os órgãos superiores da esfera trabalhista – TRT e TST – mantiveram o vínculo empregatício o que, por óbvio, não pode ser tolerado.



    21. Tais decisões contrariam, cabalmente, a jurisprudência do STF em sede de controles concentrados (ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.991 e 5.625) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade com repercussão geral (Tema 725).”



    Ao final, no mérito, requerem “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja(m) cassada(s) a(s) decisão(ões) impugnada(s), dado o manifesto desrespeito as teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral)”, bem como a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão às Reclamantes.



    No caso, o Tribunal reclamado manteve o reconhecimento da existência do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio aos contratos civis formalizados entre as partes, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 131, fl. 7-11):



    “Decisão recorrida: a sentença reconheceu o vínculo empregatício entre o reclamante com a primeira reclamada. 



    Fundamento recursal: Alegam que não há vínculo de emprego entre as partes, sendo válidos os contratos de representação comercial e de agência firmados. Mencionam que a condição de autônomo do reclamante é evidente, tanto que a prestação de serviços consistia na apresentação de negócios isolados e que o reclamante era titular de várias empresas. 



    Tese decisória: A reclamada, ao alegar defesa indireta quanto ao mérito, consistente na prestação de serviços de forma autônoma pelo reclamante, deve provar suas alegações, nos termos dos artigos 818, da CLT e 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento. 



    [...]



     Destarte, restou provada a existência de efetiva relação de emprego, com subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade. 



    O fato do reclamante titularizar eventualmente alguma empresa não afasta a existência de vínculo empregatício, principalmente quanto utilizada pessoa jurídica para burlar a aplicação da legislação trabalhista.



    Mantenho.” 



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou os contratos de representação comercial e agência celebrados entre a parte beneficiária e a Hot Shop Comunicação Total Ltda. e Outras, ora Reclamantes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como nos Temas 550 e 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por implantação da modalidade de representação comercial ou, ainda, do contrato de agência e distribuição, dando concretude ao art. 1º da Lei 4.886/1965 (“Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”), bem como ao art. 710 do Código Civil de 2002 (“Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada”).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0001122-24.2015.5.02.0040), atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente